Tribunal: TJDFT
Processo: 0722594-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722594-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL XAVIER DA SILVA AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DE TOLEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL XAVIER DA SILVA contra alegada decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos embargos de terceiros opostos pelo recorrente em desfavor de CARLOS ROBERTO DE TOLEDO a qual não teria mantido o efeito suspensivo aos embargos de terceiro e, em consequência, em face de sentença de mérito, teria determinado o prosseguimento da execução, designando realização de hasta pública. Em suas razões, a agravante sustenta que o Juízo de origem teria dado prosseguimento à execução, mesmo em face de apelação interposta contra a sentença que julgou os embargos de terceiros. Afirma ainda questões referentes ao mérito dos embargos de terceiros atinentes ao bem penhorado. Verberando a presença dos pressupostos processuais, vindica a antecipação da tutela recursal para que seja concedido o efeito suspensivo, ao processo de Embargos de Terceiro n.o 0722317-26.2021.8.07.007, para restabelecer a antecipação de tutela, revogada na sentença de ID n.o 122988143. Requer, em consequência, a antecipação de tutela para suspender os atos de alienação do bem penhorado, na ação de cumprimento de sentença, do processo n.o 0703048-18.2017.8.07.0007, até o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro n.o 0722317-26.2021.8.07.007. No mérito requer o provimento ao recurso, que objetiva restabelecer o efeito suspensivo, anteriormente, concedido nos autos dos Embargos de Terceiro, processo n.o 0722317-26.2021.8.07.007, suspendendo a hasta pública já designada. Sem preparo ante a gratuidade deferida à agravante. É o relatório. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto a pretensão da agravante não está inserida no taxativo rol das matérias que desafiam o agravo de instrumento. Por oportuno, colaciono a norma processual de regência: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. De início, em consulta aos autos de origem constata-se que a apelação ainda não foi recebida e, portanto, ainda não consta os efeitos que serão conferidos a irresignação do embargante. Em consulta aos autos de origem, é possível aferir que apenas os embargos de declaração opostos pelo terceiro foram acolhidos para reconhecer a gratuidade de justiça do embargante. Por oportuno, transcrevo a única decisão constante após a sentença de mérito dos embargos de terceiro, verbis: A parte autora opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença é omissa, porquanto deixou de consignar a inexigibilidade de custas, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, eis que interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC/2015. No mérito, assiste razão à embargante. De fato, a embargante requereu assistência judiciária gratuita, que foi deferida ainda na fase cognitiva e compreende a isenção das despesas processuais, em especial das custas processuais e dos honorários advocatícios (art.98, CPC/2015) Isto posto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, acolho-o, para reconhecer a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3o do CPC/2015. Intimem-se. Como cediço, o STJ reconheceu a mitigação da taxatividade na interpretação da disposição supracitada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão como questão preliminar no recurso de apelação. Por oportuno, transcrevo o indigitado aresto: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Todavia, o presente agravo de instrumento foi interposto em processo que ainda não apreciou os efeitos da apelação interposta. Vale acrescentar que, ainda que não seja conferido ao recurso interposto contra a sentença dos embargos de terceiros, a via processual para obter o almejado efeito suspensivo é requerimento dirigido ao Tribunal ou ao Relator do recurso, nos termos do art. 1.1012, § 3o, incisos I e II da Lei Processual Civil. Importa destacar que ausente decisão agravável nos autos de origem, não é possível neste agravo de instrumento obter reforma de decisão nos autos de cumprimento de sentença. Com efeito, não há indicação de ato impugnado nos autos de origem, não havendo, portanto, conteúdo apto a desafiar o recurso interposto, sendo que as questões apreciadas na decisão proferida nos autos de origem, não se amoldam a nenhuma das hipóteses elencadas nas disposições acima transcritas e nem estão amparadas por urgência que impeça de ser apreciada por ocasião da sentença de mérito. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da inadequação da via recursal eleita, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.015, caput e incisos I a XIII e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se. Comunique-se. Brasília/DF, de julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora